Tribunal: TJDFT
Processo: 0709201-88.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TESE ABSOLUTÓRIA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DANO MORAL REFLEXO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Descabido o acolhimento de tese absolutória quando comprovada a conduta negligente e imprudente do réu que, conduzindo veículo automotor sem o devido cuidado, em velocidade superior à permitida para a via, sem manter distância segura do veículo à frente que estava parado na faixa de pedestre, veio a colidir na parte traseira deste, projetando-o e causando o atropelamento fatal da vítima.
2. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de crime é cabível, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o que restou observado na hipótese dos autos.
3. Em razão da inexistência de critérios objetivos, a fixação do quantum devido a título de ofensa moral deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima/familiares, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
4. Constatado que o valor fixado pelo juízo a quo, a título de dano moral reflexo, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da vítima e do bem jurídico lesado, não há que falar em redução da quantia.
5. Apelação Criminal conhecida e não provida.